Tribunal: TJBA
Processo: 8129037-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129037-23.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: VILMA FABBRI DE SOUZA PINTO

Advogado(s)
:
REJANE CRISTINA DE CARLOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. VALOR ARBITRADO COM BASE NA TABELA DA OAB/BA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por Vilma Fabbri de Souza Pinto, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e fixando honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 3.240,00, com base no art. 85, § 8º, do CPC e na Tabela da OAB/BA. O apelo se limita a impugnar o valor dos honorários, sem contestar a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima e proporcional a fixação de honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 3.240,00, em demanda de baixo valor econômico e ilegitimidade passiva reconhecida pela Fazenda Pública, considerando a atuação determinante da advogada da parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação dos honorários por equidade quando o valor da causa for muito baixo, desde que observados os critérios previstos no § 2º do mesmo artigo.

A demanda, embora não simbólica, possui baixo valor econômico (R$ 4.366,67), o que torna inadequada a fixação dos honorários por percentual mínimo legal, resultando em quantia irrisória.

A advogada da parte embargante demonstrou atuação diligente, reunindo provas documentais que comprovaram a ilegitimidade passiva e a penhora de valores de natureza alimentar, sendo determinante para o convencimento judicial.

Não se aplica a regra do art. 90, § 4º, do CPC, pois o Município, embora tenha reconhecido a ilegitimidade da parte, não cumpriu integralmente a prestação devida, deixando de devolver os valores penhorados ou de promover medidas administrativas corretivas.

A Tabela da OAB/BA, embora não vinculante, é legítimo parâmetro para valoração do trabalho jurídico, especialmente em demandas com gratuidade de justiça e notória complexidade fática.

A fixação da verba em R$ 3.240,00 mostra-se razoável, proporcional e compatível com a natureza da causa, o grau de zelo profissional, o trabalho desenvolvido e o contexto econômico da parte.

Os honorários recursais foram corretamente majorados em 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante da apresentação de contrarrazões pela parte apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em demandas de baixo valor econômico e significativa complexidade fática.

A atuação diligente e determinante do advogado justifica a adoção da Tabela da OAB como parâmetro de valoração, mesmo em causas com gratuidade de justiça.

O art. 90, § 4º, do CPC somente se aplica quando há simultâneo reconhecimento da procedência do pedido e integral cumprimento da obrigação pela parte vencida.

Os honorários recursais devem ser majorados quando presente atuação na instância recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 4º, 8º e 11; art. 90, § 4º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8129037-23.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e apelado
VANUSA MARIA DE JESUS

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria